Tribunal: TJDFT
Processo: 0750654-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica executada contra decisão que, nos autos de execução fiscal de débitos de IPTU/TLP, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) a possibilidade de constrição de bens da pessoa jurídica ré em recuperação judicial e (ii) a necessidade de que eventual penhora recaia sobre os imóveis objeto da discussão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A 1a Seção do c. STJ, em 27/2/2018, afetou para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos a seguinte questão: “possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária”. Contudo a submissão ao regime vinculante de julgamento foi cancelada pela própria Corte, em 28/6/2021, em razão das inovações trazidas pela Lei n. 14.112/20, que alterou a Lei de Recuperações Judiciais e Falências (Lei n. 11.101/05).
4. O novel § 7o-B do art. 6o da Lei n. 11.101/05 determinou que a proibição de constrição dos bens da pessoa jurídica em recuperação judicial não se aplica às execuções fiscais. Dessa forma, o Juízo da execução fiscal está autorizado a penhorar bens do executado em recuperação judicial. No entanto, a fim de não prejudicar o plano recuperacional e a consequente superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a norma permitiu que o Juízo da recuperação judicial possa substituir os atos de constrição.
5. É competente o Juízo da execução fiscal para a realização de constrições de bens do devedor em recuperação judicial, sem prejuízo do controle dos atos expropriatórios pelo Juízo da recuperação judicial.
6. Conquanto seja possível a penhora do imóvel sobre o qual recaia a dívida fiscal de IPTU/TLP, tal constrição não é preferencial ao demais bens previstos no art. 11 da Lei n. 6.830/80.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.